Tribunal: STF
Processo: RMS 36416
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por José Pereira de Souza em face do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 4, p. 12):



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA DE MILITAR. OMISSÃO DO MINISTRO DA DEFESA. PAGAMENTOS DE VALORES RETROATIVOS. DEMANDA ORDINÁRIA ANTERIOR, COM O MESMO OBJETO, JÁ JULGADA EXTINTA PELA PRESCRIÇÃO. COISA JULGADA. EXTINÇÃO. 



    1. Hipótese em que a decisão monocrática agravada afirmou a existência de coisa julgada a respeito da pretensão de recebimento, pelo impetrante, dos efeitos financeiros retroativos da Portaria que o declarou anistiado político.



    2. No presente writ e na demanda ordinária já decidida por acórdão transitado em julgado o impetrante pleiteava o mesmo bem da vida (indenização correspondente aos efeitos financeiros retroativos da Portaria que o declarou anistiado político), sob o mesmo fundamento (a existência da Portaria e o inadimplemento).



    3. O provimento jurisdicional transitado em julgado concluiu pela prescrição da pretensão, extinguindo a demanda com julgamento do mérito. A existência de coisa julgada inviabiliza o ingresso no mérito do presente mandamus.



    4. Agravo interno não provido.”



    O Recorrente narra que ajuizou ação ordinária por meio da qual postulou o reconhecimento de valores retroativos devidos pela Administração Pública em Portaria de Anistia. Nesta ação, o Juízo da 32ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro exarou sentença em que se declarou a prescrição do direito em debate, decisão que foi mantida após apreciação de recurso e transitou em julgado. 



    Noticia que impetrou mandado de segurança no STJ, o qual foi extinto, sem julgamento de mérito, em razão do reconhecimento de coisa julgada. Nas razões jurídicas, sustenta, preliminarmente, que a verificação de prescrição em ação ordinária não obsta o julgamento de mandado de segurança, uma vez que esta ação mandamental estaria sujeita apenas à decadência prevista no art. 23, da Lei nº 12.016/2009. 



    Requer a reforma da decisão recorrida para que se reconheça que o julgamento da Ação Ordinária 001322569.2010.4.02.5101 (2010.51.01.013225-1) não produz coisa julgada com relação ao presente mandado de segurança (art. 5º, XXXVI, da CF). 



    No mérito, postula que seja aplicada a tese constante do Tema 394 da repercussão geral, com o esclarecimento de que os valores retroativos previstos nas portarias de anistia deverão ser acrescidos de juros moratórios e de correção monetária, nos termos do julgamento dos embargos de declaração no RE 553.710-RG. 



    A União apresentou contrarrazões aduzindo que o acórdão recorrido não merece reparo, visto que “sua fundamentação é completa e está em consonância com a legislação que rege a matéria” (eDOC 4, p. 44).



    É o relatório. Decido.



    Sem razão o Recorrente. 



    Extraio do voto condutor do acórdão proferido no STJ no mandado de segurança, os seguintes fragmentos (eDOC 4, p. 15-16):



    “A decisão monocrática agravada concluiu pela existência de coisa julgada (artigo 485, inciso V, do CPC/ 2015), uma vez que, na demanda ordinária que tramitou nos autos n. 001322569.2010.4.02.5101, Seção Judiciária do Rio de Janeiro, o impetrante também deduziu o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, consoante se verifica do inteiro teor da sentença reproduzida às fls. 394 e ss. e do acórdão do TRF, de fls. 398 e ss. 



    Naquela demanda (autos n. 001322569.2010.4.02.5101) decidiu-se em definitivo (uma vez que o acórdão transitou em julgado) que se encontra prescrita a pretensão lá formulada e reformulada nos presentes autos de Mandado de Segurança. 



    Assim sendo, efetivamente é de se reconhecer a ocorrência de coisa julgada (artigo 485, inciso V, do CPC/ 2015), a inviabilizar o ingresso no mérito da causa deduzida nos presentes autos. 



    É verdade que o direito de formular pretensão na via mandamental está sujeito ao prazo decadencial de 120 dias, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009. In verbis 



                      (....)



    Não obstante, a decadência do direito de postular pela via mandamental não tem qualquer relação com a prescrição da pretensão formulada, em qualquer via que seja na ordinária, seja na mandamental. 



    Com efeito, a prescrição de pretensão formulada na via ordinária ou na mandamental há de ser igualmente reconhecida, nos termos do art. 189 do Código Civil: 



    (...)



    O que o agravante intenta sustentar no presente agravo interno é que ele possa postular, porque se utilizou da via do Mandado de Segurança, pretensão que já se reconheceu (por provimento jurisdicional transitado em julgado) estar prescrita. 



    Contudo, não há fundamento jurídico para se admitir que se possa utilizar de Mandado de Segurança para postular pretensão já reconhecida (por provimento jurisdicional transitado em julgado) prescrita. 



    Ante o exposto, reafirmo que a coisa julgada operada pelo acórdão proferido nos autos n. 001322569.2010.4.02.5101, Seção Judiciária do Rio de Janeiro, em que o mesmo postulante deduziu o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, impede o ingresso no mérito da pretensão formulada nos presentes autos de Mandado de Segurança”.  Grifos nossos



    Realmente, no relatório da sentença acostada aos autos, proferida nos autos do Processo 0013225-69.2010.4.02.5101 (2010.51.01.013225-1), consta que José Pereira e Souza, ora Recorrente, pleiteou na referida ação ordinária “a condenação da ré ao pagamento dos efeitos retroativos da reparação econômica objeto de portarias de anistia, com juros e as atualizações previstas em lei até o efetivo pagamento” (eDOC 3, p. 52), informação relatada pelo próprio Recorrente nas razões do presente recurso. 



    Desse modo, o recurso não merece prosperar, porquanto, a tese apresentada pelo Recorrente não é capaz de afastar a coisa julgada.



    Correto, portanto, o acórdão recorrido, ao concluir que não é possível o reexame da matéria diante da ocorrência da coisa julgada, considerando o trânsito em julgado da ação ordinária, na qual a parte recorrente formulou o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. COISA JULGADA. EXISTÊNCIA. MESMAS PARTES. MESMA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça acolheu a preliminar arguida pela União, e entendeu que, na hipótese dos autos, haveria a incidência da litispendência/coisa julgada, uma vez que, na ação ordinária 0003184-09.2011.4.02.5101, transitada em julgado em 28/11/2018, debateu-se o mesmo o objeto da controvérsia dos autos. 2. Os documentos demonstram que há identidade entre o objeto da referida ação ordinária e do presente mandado de segurança. 3. O processo 0003184-09.2011.4.02.5101 fora ajuizado em litisconsórcio ativo, no qual figurava o ora recorrente, contra o Ministério da Defesa, visando resultado idêntico ao do presente writ, qual seja: o pagamento da reparação econômica nos termos das Portarias que declararam os autores anistiados políticos. 4. Há, portanto, identidade do objeto deste mandamus e ação ordinária anterior, esta com julgamento definitivo anterior, sendo a matéria revestida pelo manto da coisa julgada. 5. Recurso de agravo a que se nega provimento” (RMS 37.467-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.09.2021). 



    “RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL FUNCIONAL. COISA JULGADA. OCUPAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO EM BRASÍLIA, EM 15 DE MARÇO DE 1990. PRECEDENTES. 1. Transitada em julgado pretensão deduzida em ação ordinária que visou o mesmo objeto, inviável é o seu reexame, diante da coisa julgada, em mandado de segurança. Recurso não provido” (RMS 23.279, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJe 20.08.1999). 



    “MANDADO DE SEGURANÇA – “WRIT” MANDAMENTAL IMPETRADO COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR, AO SEGUNDO SUPLENTE, A INVESTIDURA NO MANDATO DE SENADOR – ALEGADA OCORRÊNCIA “DE SIMULAÇÃO E FRAUDE NO PROCESSO ELEITORAL DE 2006” – SITUAÇÃO DE CONTROVÉRSIA OBJETIVA E ILIQUIDEZ DOS FATOS – IMPETRAÇÃO QUE BUSCA, AINDA, REDISCUTIR ATO TORNADO IRRECORRÍVEL CONCERNENTE AO FUNDO DA CONTROVÉRSIA QUE JÁ FOI OBJETO DE RESOLUÇÃO JUDICIAL, COM TRÂNSITO EM JULGADO, NO ÂMBITO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL – IMPOSSIBILIDADE – O MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONSTITUI SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA – SÚMULA 268/STF – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes. – A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. – A simples existência de matéria de fato controvertida revela-se bastante para tornar inviável a utilização do mandado de segurança, que pressupõe, sempre, direito líquido e certo resultante de fato incontestável, passível de comprovação de plano pelo impetrante. – O remédio constitucional do mandado de segurança não tem cabimento quando utilizado com o objetivo de desconstituir a autoridade da coisa julgada. O ordenamento jurídico brasileiro contempla, para esse efeito, um meio processual específico: a ação rescisória” (MS 30.523-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 04.11.2014). 



    Destaco, nesse mesmo sentido, a ementa da decisão monocrática exarada no RMS 36.719, de relatoria da Min. Rosa Weber, DJe 02.07.2020:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. PEDIDO DE ADIMPLEMENTO DE PARCELAS PRETÉRITAS À DATA DE RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO. TRÍPLICE IDENTIDADE EM RELAÇÃO A AÇÃO ORDINÁRIA QUE TRANSITOU EM JULGADO ANTERIORMENTE À IMPETRAÇÃO. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES. VERIFICAÇÃO, ADEMAIS, DE QUE O ATO EM QUE SE FUNDA O PEDIDO FOI TORNADO SEM EFEITO. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Extraio, ainda, da decisão monocrática proferida no RMS 36.277, de relatoria do Min. Celso de Mello, DJe 13.10.2020, os seguintes trechos:



    “De outro lado, no tocante à controvérsia pertinente à caracterização, na espécie, de hipótese configuradora de coisa julgada, entendo assistir plena razão ao acórdão ora recorrido, tendo em vista que a ação mandamental a que se refere este recurso identifica-se com outra demanda processual ajuizada pelo mesmo autor perante o E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a qual já transitou em julgado. 



    Com efeito, o pleito de “cumprimento de sua portaria de anistia política no que tange ao pagamento dos valores retroativos da indenização” foi igualmente deduzido pela parte ora recorrente nos autos do Processo nº 0007073-68.2011.4.02.5101, tendo sido rejeitado pela Corte regional em acórdão que se encontra, no ponto, assim fundamentado: 



    (...)



    Não custa assinalar que não mais se justifica a renovação do litígio objeto de resolução em processo distinto, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese na qual, nos termos do art. 508 do CPC, “considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido” (grifei). 



    (...)



    Sendo assim, pelas razões expostas, e acolhendo, ainda, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, nego provimento ao presente recurso ordinário”.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente